Tribunal: STF
Processo: AI 111557
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÕES CONEXAS - MANUTENÇÃO DE POSSE E
REIVINDICATÓRIA. A PRIMEIRA SUJEITA AO VETO DO ART.325, INC. V,
LETRA C DO  REGIMENTO INTERNO, E A SEGUNDA AO PREVISTO NO INC. VIII
DO MESMO ARTIGO. OS SUPLICANTES NÃO DEMONSTRARAM, POR OUTRO LADO, A
OCORRENCIA DAS RESSALVAS CONTIDAS NO CAPUT DO PROLATADO ART. 325.
AGRAVO  REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.